Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722752-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIA CLEIA BUCK APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 39731879), interposta pela Autora, LIA CLÉIA BUCK, em face da sentença extintiva (ID 39731862), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de recomposição de diferenças de complementação de proventos de aposentadoria, com pedido de tutela provisória de evidência, ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. A Apelada apresenta contrarrazões (ID 39731889). Preliminarmente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, “considerando que não detém finalidade lucrativa, por força da disposição contida no art. 2o da LC 109/2001 c/c o art. 1o do seu Estatuto Social, dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos, art. 5o do Estatuto”. Sustenta que, “em se tratando de pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois estas não distribuem seu patrimônio ou sua renda. Isto porque, considera-se que o custeio de despesas judiciais pode prejudicar aos assistidos que usufruem de seus serviços. In argument tantum, ainda que se afaste a presunção de hipossuficiência, é sabido que a FUNCEF se encontra em situação de déficit atuarial desde 2014. Ou seja, encontra-se impossibilitada de arcar com os encargos processuais, nos termos da súmula 481 do STJ, sendo beneficiária da gratuidade de justiça também por esse ponto”. Destaca que, “conforme demonstrativo de déficit atuarial, em anexo, em estudo realizado em dezembro de 2018, verificou-se um déficit atuarial na ordem de R$5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais) a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Ressalte-se que nos anos anteriores, 2017 o valor era na monta de R$6.329.350.000,00 (seis bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta mil reais) e em 2016, o déficit perfazia aproximadamente R$12.296.173.000,00 (doze bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, cento e setenta e três mil reais)”. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação da Apelada, para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da justiça gratuita, através da juntada de Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, Notas Explicativas e Relatórios de Gestão, relativos à integralidade dos 3 (três) últimos exercícios financeiros. Esta parte processual foi advertida que seu pedido será indeferido, caso não consiga demonstrar a aludida hipossuficiência financeira, notadamente, através da inexistência de valores, suficientes para pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, no grupo disponível do Ativo Circulante de seu Balanço Patrimonial, bem como em aplicações financeiras, e de Reserva de Contingências para perdas julgadas prováveis com ações judiciais, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC (ID 40254479). A Apelada manifesta-se; requerendo a juntada de demonstrações financeiras relativas aos anos de 2016 a 2021 (ID 40737297). A Apelante manifesta-se sobre este requerimento. Destaca que, “conforme se depreende de informações extraídas do próprio site da FUNCEF, os resultados do primeiro semestre de 2020 indicam um desempenho positivo na carteira de investimento, revertendo a rentabilidade negativa provocada pela pandemia do coronavírus, o que veio a se consolidar no segundo trimestre com resultado de 5,10%, representando uma movimentação de cerca de R$70.000.000.000,00 (setenta bilhões de reais)”. Pontua que “também é possível se apurar a informação de valorização das cotas do Novo Plano e a arrecadação apenas no primeiro semestre de 2020 de R$943.000.000,00 (novecentos e quarenta e três milhões) em contraponto a um montante de pagamento de benefícios de apenas R$327.000.000,00 (trezentos e vinte e sete milhões) - uma considerável capitalização e valores em caixa, resultado da diferença entre o valor arrecadado e pago - o que demonstra a alta capacidade econômica da FUNCEF; suficiente para arcar com as custas e despesas processuais”. Sustenta que, “em relação ao resultado de 2021, a entidade apresentou um resultado consolidado dos investimentos de 7,4 bilhões de reais, conforme divulgado em seu site oficial, demonstrando a retomada gradual do fundo e redução sistemática do déficit verificado”. Por fim, consigna que “o pedido de gratuidade de justiça requerida pela FUNCEF não possui respaldo, uma vez demonstrado que possui condição financeira suficiente para arcar com os custos processuais e não demostrou o contrário nos presente autos”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte processual que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC e do entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 481 STJ, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos. Por conseguinte, estabelecendo-se uma analogia, o fato de uma pessoa jurídica encontrar-se em situação financeira de pouca solvência, por si só, não lhe enseja o direito ao benefício da justiça gratuita, mesmo que de forma diferida, pois configuraria concessão parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1216450, 0715352-24.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2019, Publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1219491, 0709674-59.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019, Publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, emerge dos autos que a Apelada, nos exercícios financeiros de 2019, 2020 e 2021 registrou na conta contábil ativo disponível, respectivamente, os valores de R$ 2.533.000,00; R$ 1.844.000,00 e R$ 1.506.000,00. Outrossim, nestes anos, possuia aplicados, somente, em fundos de investimentos (sem considerar outras aplicações financeiras), respectivamente, os valores de R$ 60.809.534.000,00; R$ 69.482.623.000,00 e R$ 72.981.557.000,00. Ademais, provisionou nos mesmos anos, a título de passivo exigível com a gestão previdencial, respectivamente, os valores de R$ 1.007.120.000,00; R$ 1.078.209.000,00 e R$ 1.103.248.000,00 (ID’s 40738062 e 40738063). Destaque-se que esta provisão contábil destina-se ao pagamento de perdas julgadas prováveis com ações judiciais que envolvam os segurados, conforme emerge das notas explicativas destas demonstrações (ID 40737308), verbis: Em 2019, a FUNCEF respondia judicialmente a 14.731 ações judiciais (15.211 em 2018). (a) Movimentação do Exigível Contingencial – Perda Provável Gestão previdencial: a Fundação é parte passiva em ações ajuizadas por participantes, aposentados, sindicatos e entidades associativas conexas à atividade laboral exercida na Patrocinadora, que na sua maioria tem por objeto a majoração de benefícios, resgates de contribuições e expurgos inflacionários sobre resgate. (grifos nossos) Ademais, “não depende de provas, [pois] é fato notório, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”, a situação superavitária da Apelada, em razão de sobrar-lhe recursos para efetuar as aplicações financeiras das mais diversas, nos termos do art. 374, I e IV, do CPC, conforme emerge do seu Relatório Anual de Informações do Ano de 2021 constante do seu site[1], verbis: FUNCEF alcança rentabilidade de 9,28% em 2021 Com medidas adotadas na gestão de ativos e passivos, a FUNCEF conseguiu atenuar os efeitos da queda da renda variável e da alta da inflação em 2021. A carteira consolidada de investimentos rendeu 9,28% e gerou um resultado de R$ 7,40 bilhões no ano, contra uma meta atuarial de 15,12%, puxada pelo INPC de 10,16%. A Fundação implementou uma estratégia de proteção que migrou uma parcela significativa dos recursos de renda variável para ativos de renda fixa na esteira do atual ciclo de alta das taxas de juros. Isso incluiu os dividendos e parte dos recursos obtidos com a venda de ações da Vale em 2021. Esse movimento foi fundamental para sustentar a rentabilidade e manter o resultado dos planos num nível de deficit totalmente livre do risco de novos equacionamentos e reversível em 2022. (...) Incremento em renda fixa, resultados na renda variável e gestão de passivos permitiram gerar resultado 110% superior ao CDI, apesar da reversão da Bolsa (grifos nossos) Por outro lado, os custos desta parte processual reduziram-se no mesmo ano: Trajetória de custos Em 2021, a FUNCEF mais uma vez entregou resultados de uma gestão administrativa e financeira rigorosa, guiada pela busca de maior eficiência operacional, digitalização de processos e controle de gastos. Pelo quinto ano seguido, os gastos da Fundação caíram em termos reais, ou seja, evoluíram em ritmo inferior (3,29%) ou ajustado à inflação medida pelo INPC no ano anterior (5,45%), que é o indexador de reajuste de salários e serviços. Além disso, o gasto anual da Fundação manteve-se estável no patamar médio dos R$ 185 milhões nos últimos seis anos. Se neste período os gastos tivessem acompanhado o INPC acumulado, o montante seria quase R$ 47,5 milhões maior. (grifos nossos) Por conseguinte, constata-se que a Apelada não comprova a aludida hipossuficiência, em razão de possuir valores financeiros que são suficientes para adimplir as despesas processuais, sem comprometer o seu negócio, pois esta provisão constante do seu passivo exigível assemelha-se à Reserva de Contingências, nos termos do art. 195, caput, da Lei no 6.404/76. Quanto à questão, é factível presumir que uma fundação do porte desta parte processual, considerando o ajuizamento desta ação em 23/06/2022 e a prolação da sentença em 18/07/2022, provisionará o respectivo valor da causa e aqueles relativos às despesas processuais que podem advir de possível sucumbência, referentes à presente ação, a fim de ensejar a prudência que sempre apresenta na estimação de suas perdas judiciais, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Esta prudência é por demais necessária, considerando, também, a possibilidade de reversão, ao seu patrimônio, destes valores provisionados, nos termos do art. 195, § 2o, da Lei das Sociedades Anônimas. Assim, caso obtenha êxito, excluindo-o ou mitigando-o, nesta fase recursal ou em eventual recurso extraordinário, a diferença será revertida ao seu patrimônio para a execução do seu objeto, em razão de não ostentar finalidade lucrativa. Portanto, neste caso concreto, não se verifica a hipossuficiência financeira da Apelada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à Apelada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Consigno que as demais questões preliminares e prejudicial de mérito serão resolvidas em conjunto com o mérito recursal. Após o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://www.funcef.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A80EB807B01D101807B1CE28A764C&amp;inline=1&gt;. Acesso em 09 nov. 2022. Brasília, 9 de novembro de 2022 17:55:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador